Tribunal: TJDFT
Processo: 0750366-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC. VALOR CONSOLIDADE DA DÍVIDA. AUSÊNCIA BIS IN IDEN.
CASO EM EXAME Discussão sobre a base de cálculo da taxa SELIC no cumprimento de sentença, a partir da vigência da EC 113/2021. Pretensão de limitar a incidência da taxa SELIC apenas sobre o valor principal da dívida, afastando a aplicação sobre valores já atualizados.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO I – Se a taxa SELIC, após 09/12/2021, pode incidir sobre o valor total consolidado da dívida – incluindo o principal, a correção monetária e os juros legais incidentes até então – ou apenas sobre o valor originário da obrigação. II – Se há ilegalidade na aplicação da taxa SELIC conforme decidido pelo juízo de origem.
RAZÕES DE DECIDIR
1. A EC 113/2021 determina a aplicação exclusiva da taxa SELIC, vedada a cumulação com outros índices.
2. Segundo jurisprudência do STJ (Tema 905) e orientação do Manual de Cálculos da Justiça Federal, a SELIC deve incidir sobre o valor consolidado da dívida até novembro de 2021, composto pelo principal atualizado e os juros moratórios.
3. A interpretação defendida pelo agravante desconsidera a desvalorização monetária acumulada antes da EC 113/2021 e não encontra respaldo legal ou jurisprudencial.
DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e desprovido.
Tese – A partir da vigência da EC 113/2021, a taxa SELIC incide sobre o valor consolidado da dívida até novembro de 2021, compreendendo o principal, a correção monetária e os juros legais acumulados até então, sendo vedada a cumulação com quaisquer outros índices.
LEGISLAÇÃO E JURISPRUDÊNCIA CITADAS – EC 113/2021. – STJ, Temas Repetitivos no 905 (REsp 1.495.146/MG, 1.492.221/PR e 1.495.144/RS). – CNJ, Resolução n.o 303/2019, art. 22, §1o, com redação dada pela Resolução CNJ n.o 448/2022. – TJDFT, Acórdãos n.os 1707988 e 1660304. – STF, RE 242.740/GO (retroatividade mínima dos efeitos das normas constitucionais).